Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar arguida e os documentos acostados às contrarrazões (IDs 38200534 - Pág. 1 a 38200535 - Pág. 6). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46